Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DIVERSO DA SENTENÇA. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO SANADO.
1. Inexiste erro quanto à distribuição da sucumbência, porquanto os autores restaram vencedores em maior percentual de seus pedidos, configurando a sucumbência mínima constante do artigo 86, parágrafo único do CPC, devendo, portanto, o réu arcar com o pagamento total dos honorários advocatícios.
2. Havendo condenação da parte ao pagamento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa e inexistindo recurso das partes quanto à questão, este deve ser o critério utilizado pelo Tribunal no momento da majoração.
2.1. Existe erro material no acórdão, pois ao majorar os honorários advocatícios, o fez com a utilização de critério diverso do utilizado pelo Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Vício sanado.